Tribunal: TJMT
Processo: 1058753-10.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1058753-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL SAMANIEGO DA SILVA - CPF: 036.306.881-36 (RECORRENTE), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), IMPACTA MARCAS E PATENTES LTDA - CNPJ: 62.139.381/0001-41 (RECORRIDO), CAROLINE LEDIS LEITE - CPF: 403.006.488-47 (ADVOGADO), CRISTIANE GONZALEZ BASSINELLO - CPF: 129.252.898-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1058753-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1058753-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gabriel Samaniego da Silva

Recorrida
:

Impacta Marcas e Patentes Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS ALEGADOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com reparação por danos morais e materiais, decorrente da contratação de serviço para registro de marca empresarial junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento na contratação do serviço; e (ii) verificar se há comprovação dos danos materiais e morais alegados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima das alegações, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

A ausência de comprovação do pagamento dos valores adicionais alegados e de elementos que demonstrem coação ou vício de consentimento inviabiliza o reconhecimento de qualquer irregularidade na contratação.

5.

Não há nos autos elementos que comprovem a ocorrência de dano material ou moral ao recorrente, sendo inviável o reconhecimento da responsabilidade da parte recorrida.

6.

A parte recorrida demonstrou a efetiva prestação do serviço contratado, apresentando documentação que comprova o protocolo do pedido de registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

7.

Diante da ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do recorrente, mantém-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações consumeristas não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima das alegações.

2.

A inexistência de comprovação de vício de consentimento impede a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos.

3.

A ausência de prova efetiva dos danos alegados inviabiliza a indenização por danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001610-38.2022.8.11.0032, Primeira Turma Recursal, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 23/10/2023, DJE 26/10/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1058753-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1058753-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gabriel Samaniego da Silva

Recorrida
:

Impacta Marcas e Patentes Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Gabriel Samaniego da Silva.

Ação:
de
Rescisão Contratual Cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença
(Id
.
266617792
):
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Inominado
(Id. 266617797):

requer a reforma da sentença para serem julgados integralmente procedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões
(Id. 267542287):

defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1058753-10.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1058753-10.2024.8.11.0001

Recorrente:
Gabriel Samaniego da Silva

Recorrida
:

Impacta Marcas e Patentes Ltda.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa dos fatos o recorrente alega que é vendedor ambulante de doces e brownies, afirma que foi abordado pela empresa recorrida que se apresentou como intermediadora para regularizar o registro de sua marca junto ao órgão competente INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Aduz que diante da insistência por parte da recorrida, firmou contrato de prestação de serviço como objeto de “preparo e depósito do logotipo e marca “PEAKY BROWNIES” junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, ficando acordado entre as partes o pagamento do valor de e R$ 801,00 (Oitocentos e um reais).

Assevera que após a contratação a empresa passou a exigir pagamentos de valores não previstos no contrato, obrigando-o a assinar novo aditivo, ao argumento de que se tratava de “serviço futuro para liberação de notificações” para ser notificado caso outras empresas que porventura estivessem se utilizando indevidamente do mesmo nome ou marca do recorrente, no importe de
R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).

Em contraponto, a empresa recorrida assevera que o serviço contratado foi prestado, que realizou o protocolo do pedido de registro de marca junto ao INPI, conforme cópia do processo administrativo juntado em Id. 266617786.

Da análise ao conjunto probatório dos autos verifica-se que o autor juntou como meio probatório o contrato firmado em Id.

266617774 e gravação telefônica em Id

266617777, todavia, não apresentou comprovantes de pagamento que afirma ter realizado e em que pese a alegação de coação, inexiste nos autos comprovação de vício de consentimento ou ameaça.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do Código De Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido:

SERVIÇO
DE
PREPARO
E
REGISTRO
DE
PROPRIEDADE

INTELECTUAL
– MARCA EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DA EMPRESA CONTRATADA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
– NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA EFETIVA – DANO MATERIAL – AFASTADO – AUSÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (N.U 1001610-38.2022.8.11.0032, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)

Assim como inexiste nos autos provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do serviço, não há que se falar em prejuízos de ordens morais e materiais ao recorrente, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiab
á-MT, 20/03/2025